Tribunal: STF
Processo: RE 81874
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAAS. CAFE.
CRÉDITO FISCAL. CAFE COMPRADO AO IBC POR TORREFADORA. NA REVENDA
FEITA NO MERCADO INTERNO, PODE SER DEDUZIDO O ICM RECOLHIDO AO FISCO
QUANDO DA COMPRA FEITA POR AQUELA AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.